Tribunal: TJDFT
Processo: 0700556-86.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700556-86.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS ARAUJO LEMOS AGRAVADO: BRUNO ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VINÍCIUS ARAÚJO LEMOS em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Indenização no 0701923-61.2022.8.07.0007, extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante manifesta-se conforme ID 34625483 alegando que seu recurso anterior não fora conhecido por falta de conteúdo decisório do ato impugnado, razão pela qual o atual recurso merece conhecimento, tendo em vista que a sentença tem natureza terminativa. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A inadmissibilidade do recurso é manifesta. O agravante interpõe recurso em face da sentença que extinguiu o feito por falta de pressuposto. Transcrevo a sentença impugnada (ID 121652498 dos autos principais): VINICIUS ARAUJO LEMOS promoveu ação em face de BRUNO ALVES DE OLIVEIRA, em que, intimado a comprovar seu estado de hipossuficiência financeira para análise do pedido de gratuidade de justiça (ID 115004297), o autor manteve-se inerte (ID119989791). Além disso, o agravo de instrumento interposto pelo autor contra o despacho de id115004297 não foi conhecido (id 119724342). O pagamento das custas iniciais consiste em pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. No caso, o autor não demonstrou que tem direito à concessão da gratuidade de justiça, tampouco recolheu as custas processuais. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC/2015. Custas pelo autor. Sem honorários advocatícios. Transitada em julgado, pagas as custas, promova-se a baixa. Arquivem-se. O Código de Processo Civil é claro no sentido de que o recurso cabível em face de sentença é a apelação. Vejamos: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. Como no caso dos autos não houve julgamento parcial do mérito e sim extinção do feito, o recurso cabível é Apelação, sendo o Agravo de Instrumento via inadequada. Portanto, absolutamente inadmissível a interposição de Agravo de Instrumento, pois não é a via adequada para impugnar a sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. Irrelevante a alegação de que o agravo anterior não fora conhecido, da leitura do relatório da sentença impugnada, verifica-se que intimado para comprovar a hipossuficiência, o agravante quedou-se inerte; logo, a única conclusão possível é que de fato não houve análise do pedido de gratuidade e sim inércia da parte, não sendo possível justificar a interposição do presente recurso. Ademais, saliento que no caso dos autos há erro grosseiro, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUE A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. NATUREZA JURÍDICA. SENTENÇA. ART. 203, § 1o, DO CPC. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que extingue a fase de liquidação, e, por conseguinte, o cumprimento de sentença, sem adentrar no exame do mérito, uma vez reconhecida a perda superveniente do interesse de agi (CPC, 485, VI), constitui sentença, a teor do disposto no art. 203, § 1o, do CPC; e; ipso facto, deve ser impugnado pela via da apelação. 2. Inaplicável o princípio da fungibilidade diante da evidente ocorrência de erro grosseiro, porquanto manejado agravo de instrumento em situação que claramente desafia apelação, não havendo dúvida objetiva razoável de qual o recurso cabível na hipótese. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1404156, 07006125620218079000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO ADEQUADO. 1. É sentença, e não decisão interlocutória, o ato que extingue a execução pela satisfação da obrigação. 2. A apelação, e não o agravo de instrumento, é o recurso adequado para impugnar o ato judicial que põe fim à execução, não tendo lugar no caso o princípio da fungibilidade. (Acórdão 1381928, 07201182320198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 31/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO (CPC, ARTS. 136 e 1.015, IV). FUNGIBILIDADE RECURSAL INCABÍVEL. ERRO INESCUSÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA - O art. 1.015 da lei adjetiva prevê o agravo de instrumento como o recurso contra decisão interlocutória, em específico daquela proferida no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. - Havendo disposição expressa no diploma processual civil acerca do recurso cabível à espécie de pronunciamento, afasta-se a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porque caracterizado o erro grosseiro e inescusável. - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Acórdão 1302874, 07138746920198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de abril de 2022 14:58:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador